Tribunal: TJDFT
Processo: 0705907-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Execução penal. Roubo com emprego de arma imprópria. Lei 13.654/18. Pedido de exclusão da causa de aumento. Interesse recursal.

1 - O c. STF, no ARE n. 1234080 AgR, decidiu pela presunção de constitucionalidade da L. 13.654/18, na parte em que excluiu a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do CP. Não incide no roubo a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca ou imprópria, se cometido o crime antes da edição da L. 13.964/19, que novamente incluiu a causa de aumento no crime de roubo.

2 - Ainda que a exclusão da causa de aumento não reflita na pena, subsiste o interesse do apenado na correta tipificação da sua conduta.

3 - Agravo provido.